Tribunal: STJ
Processo: 0005429-81.2021.8.08.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978356 - ES (2025
/0242685-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : J C C A
ADVOGADOS
: ELIANO PINHEIRO SILVA - ES007132
CRISTIANE ARAGON CARPANEDO - ES006079
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL,
MAUS-TRATOS, AMEAÇA E CRIMES DO ECA. OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
VÍCIOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
MERA
DISCORDÂNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a
despeito da tese aventada, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, a irresignação do embargante se resume à sua mera
discordância com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Nesse
contexto, a parte alega que o acórdão contém omissões a serem supridas e
obscuridades que demandam esclarecimentos, mas não demonstrou a
ocorrência dos vícios assinalados. Com efeito, as razões dos aclaratórios
revelam que a defesa buscou rediscutir os argumentos deduzidos no
Documento eletrônico VDA53055616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: d8a429f3-1d82-4bfc-a401-578d27276061

recurso especial, em dissonância com os fins integrativos previstos para o
instrumento processual sob análise.
3. Assim, não há como conhecer dos embargos declaratórios quando a
parte se furta do ônus de demonstrar concretamente a ocorrência do vício
supostamente existente, sobretudo porque a decisão colegiada embargada
é explícita e inequívoca quanto aos fundamentos empregados.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53055616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: d8a429f3-1d82-4bfc-a401-578d27276061

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978356 - ES (2025
/0242685-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : J C C A
ADVOGADOS
: ELIANO PINHEIRO SILVA - ES007132

CRISTIANE ARAGON CARPANEDO - ES006079
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL,
MAUS-TRATOS, AMEAÇA E CRIMES DO ECA. OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
VÍCIOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
MERA
DISCORDÂNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a
despeito da tese aventada, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, a irresignação do embargante se resume à sua mera
discordância com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Nesse
contexto, a parte alega que o acórdão contém omissões a serem supridas e
obscuridades que demandam esclarecimentos, mas não demonstrou a
ocorrência dos vícios assinalados. Com efeito, as razões dos aclaratórios
Documento eletrônico VDA53055781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:01
Código de Controle do Documento: 7671adc6-4d88-4697-8899-5348bc09fb30

revelam que a defesa buscou rediscutir os argumentos deduzidos no
recurso especial, em dissonância com os fins integrativos previstos para o
instrumento processual sob análise.
3. Assim, não há como conhecer dos embargos declaratórios quando a
parte se furta do ônus de demonstrar concretamente a ocorrência do vício
supostamente existente, sobretudo porque a decisão colegiada embargada
é explícita e inequívoca quanto aos fundamentos empregados.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração contra o acórdão de fls. 762-770,
J. C. C. A.
que negou provimento ao seu agravo regimental.
Em suas razões, o embargante aduziu, em síntese, que o acórdão é omisso
e obscuro, porquanto não haveria apreciado os argumentos expostos nas razões do
recurso especial.
Requer, assim, sejam acolhidos os embargos declaratórios.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pelo embargante, entendo que
os aclaratórios não devem ser conhecidos.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto
da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o
do caso.
rejulgamento
Documento eletrônico VDA53055781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:01
Código de Controle do Documento: 7671adc6-4d88-4697-8899-5348bc09fb30

Na hipótese, a irresignação do embargante se resume à sua mera
discordância com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Nesse contexto, a
parte alega que o acórdão contém omissões a serem supridas e obscuridades que
demandam esclarecimentos, mas não demonstrou a ocorrência dos vícios
.
assinalados
Com efeito, as razões dos aclaratórios revelam que a defesa buscou
, em dissonância com os
rediscutir os argumentos deduzidos no recurso especial
fins legais previstos para o instrumento processual sob análise.
Registro, oportunamente, que o voto condutor do acórdão embargado
contém fundamentos explícitos e inequívocos acerca das teses deduzidas pelo
embargante (fls. 765-769):
I. Fundamentação deficiente – não constatada
A defesa sustenta que a decisão monocrática ora agravada não
fundamentou suficientemente a conclusão pela inexistência de
violação dos arts. 489, § 1o, I, II, III e IV e 1.022, I e II, ambos do
CPC. Entretanto, constato que a parte opôs aclaratórios na origem,
com o fim de rediscutir as provas constantes dos autos, e não com o
propósito integrativo que caracteriza o instrumento processual em
questão.
[...]
Apenas excepcionalmente, quando constatada a necessidade de
mudança no resultado do julgamento em decorrência do próprio
reconhecimento da existência de algum desses vícios, é que se
descortina a possibilidade de emprestarem-se efeitos infringentes
aos aclaratórios, o que não é o caso. Assim, não identifico a
contrariedade aos dispositivos de lei federal assinalados pela defesa
tampouco deficiência na fundamentação empregada na decisão ora
agravada, que expôs a mesma conclusão.
II. Absolvição – reexame do conjunto fático-probatório
[...]
Na espécie, a Corte local manteve a conclusão a que chegou o Juízo
de primeiro grau, por entender suficientemente comprovadas a
materialidade e a autoria dos crimes pelos quais o réu foi
condenado, em especial pela segurança das declarações prestadas
pelas vítimas quanto às violências sexuais, físicas e – cujo valor
probatório não pode ser ignorado – e pelo psicológicas sofridas
depoimento da informante, o qual seguiu no mesmo sentido.
Documento eletrônico VDA53055781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:01
Código de Controle do Documento: 7671adc6-4d88-4697-8899-5348bc09fb30

[...]
Dessa forma, justamente porque verificado que o Tribunal local, ao
concluir pela autoria do recorrente no cometimento do delito em
questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em
juízo, não há como se proclamar sua absolvição, como pretendido.
[...]
III. Dosimetria e desclassificação
No tocante ao alegado erro na dosimetria da pena e ao pedido de
desclassificação do crime de estupro de vulnerável para a infração
penal disposta no
-A do CP, o Tribunal de Justiça estadual
art. 215
assim consignou (fls. 578-579, grifei):
[...]
Em que pese o agravante haja oposto embargos de declaração, a
Corte estadual não apreciou, nem sequer implicitamente, as
questões. Aliás, verifico que a parte inovou na tese defensiva, pois,
na apelação, não expôs argumentos voltados ao pleito
desclassificatório, tampouco deduziu argumentos para impugnar o
cálculo dosimétrico, o que resultou no não enfrentamento dessas
questões pelo Tribunal de Justiça estadual, de modo a atrair a
incidência da Súmula n. 211 do STJ, em razão da falta de
prequestionamento.
Assim, não há como conhecer dos embargos declaratórios porquanto a
parte se furtou do ônus de
a ocorrência dos vícios
demonstrar concretamente
apontados. Ademais, a decisão colegiada embargada abordou as questões expostas
pela defesa, de forma profunda e fundamentada.
À vista do exposto,
.
não conheço dos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA53055781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:01
Código de Controle do Documento: 7671adc6-4d88-4697-8899-5348bc09fb30

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0242685-2
AREsp 2.978.356 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00054298120218080011 54298120218080011
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J C C A
ADVOGADO
: ELIANO PINHEIRO SILVA - ES007132
ADVOGADA
: CRISTIANE ARAGON CARPANEDO - ES006079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J C C A
ADVOGADO
: ELIANO PINHEIRO SILVA - ES007132
ADVOGADA
: CRISTIANE ARAGON CARPANEDO - ES006079
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260555101:<41:0<50@
2025/0242685-2 - AREsp 2978356 Petição : 2025/0109640-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:23:15
Código de Controle do Documento: 4D262AAD-68E0-4A5E-8DAE-E69810B31475